Tribunal: TJDFT
Processo: 0746015-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HÉLCIO DOS SANTOS CELESTINO (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória (ID 173436844 dos autos de origem) que, no processo n° 0734201-07.2020.8.07.0001, entendeu não ser possível receber o cumprimento de sentença, sob os seguintes fundamentos: (...) Noutro giro, registro que não há como receber o pedido de cumprimento de sentença nos moldes do formulado pelo requerente no ID 173282486. Isso porque, o título exequendo (acórdão de ID 67838922) estabelece, de modo expresso, que cada requerido deverá arcar com o percentual de 16,66% da verba honorária, sendo defeso ao credor exigir que eles arquem com percentual superior ao imposto no referido título. Registro que em face dessa decisão não foram interpostos recursos, tendo ela transitada em julgado, não cabendo a este Juízo, corrigir erro porventura existente em acórdão proferido pela segunda instância, sob pena ofensa à hierarquia jurisdicional. Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de retorno do banco Banrisul aos autos, isso porque, ele cumpriu com a sua cota parte da obrigação, tendo o requerente anuído com o pagamento realizado e inclusive retirado alvará para levantamento da quantia depositada. Diante desse quadro, fica a parte autora intimada a apresentar novo pedido de cumprimento de sentença observando os limites do título exequendo, bem como o que estabelece o artigo 524 do CPC, instruído o pedido com planilha atualizada do débito e indicado o valor devido por cada requerido, abatendo-se a quantia já levantada. Por fim, com a publicação da presente decisão, exclua-se do cadastro a requerida BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, eis que quitou a sua cota parte da obrigação. Prazo: 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. (...) Em suas razões recursais (ID 52820599), o agravante alega, em síntese, que o acórdão que deu origem ao título executivo judicial padece de erro material, cognoscível de ofício. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que “seja corrigido o erro material, fazendo constar que cada um dos agravantes vão honrar com o 25% dos honorários sucumbenciais” (ID 52820599, pág. 9). Ausente o preparo diante da justiça gratuita deferida pelo Juízo a quo. Contrarrazões em ID 53473837. Despacho para que o recorrente se manifestasse sobre inadequação da via eleita e violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme ID 55067557. Manifestação em ID 55288597. É o relatório. Decido. O artigo 966, VIII, do Código de Processo Civil dispõe que cabe ação rescisória em face da decisão de mérito, transitada em julgado, fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Desse modo, o trânsito em julgado, certificado em ID 167838936, promoveu a preclusão máxima, de modo que o processo de conhecimento com coisa julgada não merece ser rediscutido no bojo de cumprimento de sentença, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A respeito: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quando forem objeto de decisão transitada em julgado (Acórdão 1629518, 07080555820228070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso. 4. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1720989, 07304411920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fato é que o erro material alegado se constituiu como elemento do dispositivo de sentença de mérito transitado em julgado e, para que seja reapreciado, necessitaria de reexame do processo de conhecimento, o que é vedado pela via eleita escolhida. Além disso, o Juízo a quo registrou (ID 173436844 dos autos de origem): (...) em face dessa decisão não foram interpostos recursos, tendo ela transitada em julgado, não cabendo a este Juízo, corrigir erro porventura existente em acórdão proferido pela segunda instância, sob pena ofensa à hierarquia jurisdicional. Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de retorno do banco Banrisul aos autos, isso porque, ele cumpriu com a sua cota parte da obrigação, tendo o requerente anuído com o pagamento realizado e inclusive retirado alvará para levantamento da quantia depositada. Diante desse quadro, fica a parte autora intimada a apresentar novo pedido de cumprimento de sentença observando os limites do título exequendo, bem como o que estabelece o artigo 524 do CPC, instruído o pedido com planilha atualizada do débito e indicado o valor devido por cada requerido, abatendo-se a quantia já levantada. Por fim, com a publicação da presente decisão, exclua-se do cadastro a requerida BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, eis que quitou a sua cota parte da obrigação. (...) Assim, a agravante não impugnou especificamente o argumento do Juízo a quo sobre hierarquia jurisdicional. Percebe-se, na verdade, que a irresignação reside em reafirmar a existência de erro material da decisão transitada em julgado, pois defende que que a porcentagem devida a cada banco constou equivocadamente em 16,66% ao invés de 25%. Desse modo, há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. A respeito, já proferi voto em processo de minha relatoria: PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. UTILIZAÇÃO DE TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DIRETA. AFRONTA À DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recurso de apelação deve ser tecnicamente instrumentalizado com as razões capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, a teor do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra o acolhimento do ordenamento jurídico ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O exame das razões recursais demonstração a estruturação genérica da elaboração do inconformismo com o ato judicial recorrido, não sendo enfrentados os fundamentos adotados na sentença e que ampararam o julgamento de procedência da pretensão inicial. 3. A análise do arrazoado evidencia a genericidade da irresignação sem o devido confronto, específico e direto, quanto à sentença recorrida, ausência explícita de dialeticidade que impede o conhecimento do apelo. 4. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1826164, 07106804420228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Desse modo, não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora